Tribunal: CARF
Processo: 10840.903095/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.903095/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.201 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
RESOLVE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
INDICAÇÃO
DA
DRJ
DOS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS.
INSUFICIÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
A simples apresentação de notas fiscais não comprova o direito ao crédito a
tributo retido na fonte, ainda que acompanhadas de tabela que indique os
tomadores dos serviços e os respectivos valores dos negócios jurídicos. O ideal
é comprovar o recebimento dos valores.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.198, de 16 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10840.901807/2013-56, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.903095/2013-18
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903095/2013-18

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
O litígio se formou em virtude da não homologação total de compensação
declarada. O crédito seria proveniente de saldo negativo, mas em razão de divergência na
indicação das retenções na fonte efetuadas pela Contribuinte, a Autoridade fiscal o reconheceu
apenas em parte.
Inconformada com o ato da autoridade fiscal, a Interessada apresentou sua
Manifestação de Inconformidade. Resumidamente afirmou que o fisco desconsiderou as notas
ficais e respectivas retenções dos valores que compõem o saldo negativo. Juntou documentos
que comprovariam as alegações. Ao final, requereu a procedência da Manifestação.
A DRJ julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade. Em suma,
o Órgão colegiado entendeu que a mera juntada de notas fiscais não é suficiente para comprovar
a retenção. A análise é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs)
e da declaração de compensação entregue pelo sujeito passivo. Não sendo possível comprovar
por meio das declarações, caberia à Interessada juntar documentação que comprovasse as
alegações. Indicou como deveria ser feita a comprovação. Contudo, ressaltaram os julgadores
que apenas documentos elaborados pela própria interessada não seriam suficientes.
Quanto ao pedido de diligência, a Turma da DRJ entendeu que ele deve ser
deferido apenas quando houver provas que se submetam a analise, o que não ocorreu no caso.

II. Recurso Voluntário (RV)
Intimada da decisão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) a aplicação da Verdade Material, pois a Autoridade
deve promover atos e diligências necessárias à verificação da efetiva e correta realização do fato
gerador, de forma a atender, inclusive, o Princípio da Legalidade. Havendo dúvida em relação
aos fatos, a norma não pode incidir; b) anexadas as notas que demonstram a retenção do valor
que foi utilizado para formação do crédito, deveria haver o deferimento do crédito. Cita doutrina,
bem como, que o Agente fiscal deveria ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores
elas haviam pago; c) da forma como agiu, a Autoridade cerceou o direito de defesa da
Recorrente, além de ter infringido o art. 30 da Lei 10.833 e art. 714 do RIR, pois a
responsabilidade das retenções é das fontes pagadoras. Ao final, requereu o provimento do
Recurso, para que o direito creditório fosse totalmente reconhecido.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903095/2013-18

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
III. Tempestividade e admissibilidade
Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e no art. 6° da Portaria RFB
no 543 de 20/03/2020, a qual dispõe sobre a suspensão de prazos
processuais no âmbito da RFB durante o curso da Pandemia, bem como
na constatação da data de intimação da decisão da DRJ (fl. 143 –
20/04/20), bem como do protocolo do Recurso Voluntário (fl. 144 –
18/06/20), conclui-se que este é tempestivo.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos
de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Comprovação de retenção na fonte
A discussão gira em torno da comprovação da retenção na fonte de
valores tributários, bem como o ônus da prova. A Recorrente afirma que
pelo Princípio da Verdade Material, a Autoridade deveria promover atos
e diligências necessárias à verificação da efetiva e correta realização do
fato gerador, de forma a atender, inclusive, o Princípio da Legalidade.
Alega que em caso de dúvida quanto aos fatos, a norma não pode incidir
e as notas que demonstram a retenção do valor que foi utilizado para
formação do crédito foram anexadas. Alega que o Agente fiscal deveria
ter oficiado às fontes pagadoras para saber quais valores elas haviam
pago. Da forma como agiu, a Autoridade teria cerceado o direito de
defesa da Recorrente, além de ter infringido o art. 30 da Lei 10.833/03 e
art. 714 do RIR, pois a responsabilidade das retenções é das fontes
pagadoras.
Inicialmente deve ser consignado que como o pedido de declaração é
iniciado pelo contribuinte, a aplicação do art. 373 do CPC faz com que o
ônus da prova recaia sobre tal interessado. Ou seja, a indicação de todos
os elementos para a homologação da compensação é feita pelo sujeito
passivo, e, caso não sejam confirmados, cabe a quem requer o direito sua
comprovação e a indicação do erro que levou à não homologação. Com
base nessa premissa, não é a Autoridade que deve apresentar provas
sobre a eventual existência do direito creditório, mas sim a Contribuinte.
Por isso não cabe dizer que da forma como o fisco procedeu suprimiu seu
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903095/2013-18

direito. Não houve cerceamento de defesa, uma vez que não é da
competência da Autoridade fazer prova quanto à compensação.
Também não houve infração ao art. 30 da Lei n° 10.833/03 ou omissão à
análise do fato gerador. Como visto, o objeto da lide se restringe à
comprovação, a qual deve ser feita pela Interessada. Sobre o Princípio da
Verdade Material, o mesmo não tem o condão de inverter o ônus da
prova e deve ser aplicado, caso a Contribuinte demonstre que possui o
direito creditório.
Quanto à questão probatória e os documentos apresentados pela então
Manifestante, que se constituem pela relação de clientes que teriam
efetuado as retenções (fl. 66) e as notas fiscais relativas às operações
onde deveria haver as retenções (fls. 67-104), a DRJ entendeu não serem
suficientes para justificar a parte do crédito que não foi reconhecida. De
acordo com o Órgão de primeiro grau, apenas documentos elaborados
pela própria interessada não seriam suficientes (fl. 134).

Realmente os documentos apresentados não são suficientes para
comprovar que o crédito realmente existe, pois apesar de apontarem a
existência das relações entre a Contribuinte e seus tomadores, não
comprovam que houve disponibilidade econômica por sua parte. Veja-se
que não está a exigir que sejam apresentadas as guias DARF, que
comprovariam os recolhimentos de retenções, o que provavelmente
estaria fora do alcance da Recorrente, pois em poder dos tomadores. Essa
exigência, como sendo a única forma de comprovação, é, inclusive,
proibida nos termos da Súmula n° 143 do CARF. O que se espera da
Contribuinte em suas comprovações é que ela traga documentos que
assegurem o recebimento dos valores líquidos, descontado o valor da
retenção. Em uma situação ótima, o contribuinte apresentaria os livros
contábeis, as notas fiscais e os comprovantes de depósitos ou extratos
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.201 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.903095/2013-18

bancários demonstrando o recebimento. Para o caso, se a Requerente,
além das notas, tivesse trazido os comprovantes de recebimento
bancários ou extrato caberia o reconhecimento do crédito, contudo, não o
fez.
Mesmo depois da DRJ descrever quais seriam as formas de comprovação
do crédito, a Recorrente preferiu argumentar sobre o ônus probatório e
não trazer aos Autos os documentos indicados. Assim, tendo em vista a
ausência de comprovação, não deve o crédito ser reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Original